Tribunal: TJBA
Processo: 8034025-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034025-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO SOARES CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA JURÍDICA DOS DEPÓSITOS. CONVERSÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESNECESSIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o comando judicial de primeiro grau que autorizou o levantamento, pela instituição financeira Agravada, dos valores depositados judicialmente por CLAUDIO SOARES CONCEICAO no curso de Ação Revisional, a qual foi julgada integralmente improcedente com trânsito em julgado, reconhecendo-se a validade das cláusulas contratuais originárias. O Agravante sustenta que a improcedência da demanda não constitui título executivo judicial apto a permitir o levantamento dos depósitos, os quais possuiriam natureza de caução, afirmando que a liberação do montante violaria a coisa julgada e resultaria em enriquecimento sem causa da credora, ao passo que a Agravada defende a manutenção da decisão monocrática fundamentada na conversão dos depósitos em pagamento parcial da dívida reconhecida.

II. Questões em Discussão

Há uma questão preliminar a apreciar: (i) saber se o Agravo Interno interposto observa o princípio da dialeticidade. No mérito, há quatro questões a enfrentar: (ii) saber qual a natureza jurídica dos depósitos judiciais realizados em Ação Revisional julgada improcedente; (iii) saber se a sentença de improcedência constitui título executivo judicial para o levantamento dos valores depositados pelo credor; (iv) saber se o levantamento dos valores viola a coisa julgada material ou configura enriquecimento sem causa da Agravada; e (v) saber se a decisão monocrática deve ser mantida.

III. Razões de Decidir

A preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade arguida pela Agravada deve ser rejeitada, uma vez que o Agravante confrontou os fundamentos específicos da decisão monocrática, expondo as razões jurídicas pelas quais discorda da conversão dos depósitos em pagamento e da autorização de levantamento sem novo título executivo, preenchendo o requisito de regularidade formal previsto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. No mérito, o recurso não merece acolhimento, pois a improcedência definitiva da Ação Revisional valida a obrigação contratual preexistente, alterando a natureza jurídica dos depósitos realizados pelo devedor, que deixam de ser mera garantia para assumir natureza de pagamento parcial, conforme a inteligência dos artigos 334 e 335 do Código Civil e o entendimento consolidado no REsp 1.160.697/MG do Superior Tribunal de Justiça. Inexiste violação à coisa julgada ou ao devido processo legal, pois o levantamento decorre diretamente da eficácia da sentença que confirmou a higidez do contrato e a exigibilidade das prestações, sendo o direcionamento dos valores ao credor medida imperativa para recompor o equilíbrio contratual e evitar que o devedor se beneficie indevidamente da suspensão de encargos moratórios durante o trâmite processual.

IV. Dispositivo e Tese

Preliminar rejeitada. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A improcedência definitiva de Ação Revisional de contrato bancário, com trânsito em julgado, altera a natureza dos depósitos judiciais realizados pelo devedor, convertendo-os em pagamento para fins de amortização do débito, sendo lícito o levantamento pela instituição financeira credora sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma, uma vez que a exigibilidade da obrigação contratual resta confirmada. A liberação dos valores, nesta hipótese, não configura violação à coisa julgada nem enriquecimento sem causa, representando mero cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 334 e 335. Código de Processo Civil, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 1160697 MG 2009/0192175-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034025-14.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CLAUDIO SOARES CONCEICAO e como apelada
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por Claudio Soares Conceicao, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .